Tribunal: TJBA
Processo: 8010536-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8010536-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: THIAGO FECUNDES DUARTE SILVA Advogado(s): MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Thiago Fecundes Duarte Silva contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJBA que manteve condenação pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com pena de 14 anos de reclusão e 1.866 dias-multa. 2. O requerente foi condenado por participar de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo flagrado em residência utilizada para armazenamento de mais de 13kg de maconha e mais de 1kg de cocaína, além de material para preparo e embalagem de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se há fundamento legal para desconstituir condenação criminal transitada em julgado, com base em alegada insuficiência probatória e ausência de nexo causal entre a presença do réu no local e a prática do tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação que visa desconstituir coisa julgada material apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a hipótese do art. 621, I, não autoriza utilização da revisão criminal para reexame de fatos e provas já analisados, vedando seu emprego como nova apelação. 6. A contrariedade à evidência dos autos deve ser manifesta, expressa e constatável prima facie, sem necessidade de revolver valoração probatória anteriormente realizada. 7. A condenação baseou-se em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, material para preparo de drogas e evidências encontradas no celular do requerente. 8. Todos os argumentos apresentados na revisão já foram objeto de apreciação e rejeição fundamentada na ação penal originária e na apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Não conhecimento da revisão criminal. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir valoração probatória já realizada nas instâncias ordinárias. 2. A alegação de insuficiência probatória não configura contrariedade manifesta à evidência dos autos quando a condenação se baseia em conjunto probatório robusto e devidamente valorado." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8010536-45.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente THIAGO FECUNDES DUARTE SILVA e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora